Tribunal: TJBA
Processo: 8002512-14.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002512-14.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULA DA SILVA COSTA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO PINHEIRO GOES

APELADO: MANOEL CARDOSO DA SILVA

Advogado(s)
:
TEO CESAR FUNKE DE ARAUJO, ANTONIO SERGIO MACIEL DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DENÚNCIA FORMULADA POR PARTICULAR PERANTE O COMANDO DA POLÍCIA MILITAR. IMPUTAÇÃO DE CRIMES COMUNS (NÃO MILITARES) RELATIVOS À VIDA PRIVADA. AUTORIDADE MANIFESTAMENTE INCOMPETENTE. ABUSO DE DIREITO DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelos Apelantes em desfavor do Apelado. A pretensão indenizatória fundamenta-se na alegação de que o Apelado, tio da Primeira Apelante e tio-avô do Segundo Apelante (menor), protocolou denúncia escrita junto ao Comando do 15º Batalhão da Polícia Militar, onde a Primeira Apelante é lotada como policial militar, imputando-lhe a prática de crimes comuns (apropriação indébita e maus-tratos contra idosa) relacionados exclusivamente à sua vida privada e familiar, valendo-se indevidamente de sua condição de ex-oficial da PMBA e promotor de justiça aposentado, com o intuito de constrangê-la perante seus superiores hierárquicos e expor indevidamente questões de foro íntimo. A sentença concluiu que a conduta do Apelado configurou exercício regular de direito. Inconformados, os Apelantes recorrem, pleiteando a reforma integral do julgado.

II. Questão em discussão

2.

As questões controvertidas submetidas a este Tribunal consistem em:

a) analisar se a conduta do Apelado, ao formalizar denúncia de crimes comuns (não militares) perante autoridade manifestamente incompetente (Comando da Polícia Militar), configura ato ilícito ensejador de responsabilidade civil;

b)

verificar se o Apelado, na condição de promotor de justiça aposentado e conhecedor do sistema jurídico, agiu com dolo ao escolher deliberadamente apresentar notícia-crime perante o superior hierárquico da Apelante, quando deveria tê-lo feito perante a autoridade policial civil ou o Ministério Público;

c) avaliar a ocorrência de dano moral aos Apelantes em razão da exposição constrangedora de fatos de sua esfera íntima e privada no ambiente de trabalho da Primeira Apelante; e

d)

examinar se o posterior arquivamento do Inquérito Policial por ausência de justa causa corrobora a ilicitude da conduta do Apelado.

III. Razões de decidir

3.

A comunicação de suposta prática de irregularidade ou ilícito à autoridade competente constitui, em regra, exercício regular de um direito (art. 188, I, do Código Civil). Contudo, quando a denúncia é dirigida deliberadamente a autoridade manifestamente incompetente, com o propósito evidente de expor e constranger o denunciado em seu ambiente de trabalho, configura-se abuso de direito (art. 187 do CC) e ato ilícito indenizável.

4.

No caso concreto, restou demonstrado de forma inequívoca o dolo do Apelado. As condutas imputadas à Primeira Apelante (apropriação indébita e maus-tratos contra idosa) constituem, em tese, crimes comuns previstos no Código Penal, sem qualquer relação com o exercício da função policial militar. Tais fatos diziam respeito exclusivamente à vida privada e familiar da Apelante, sendo absolutamente estranhos à sua conduta profissional como policial militar.

5.

O Apelado, na condição de promotor de justiça aposentado e ex-oficial da Polícia Militar, possui pleno conhecimento do ordenamento jurídico e da competência das autoridades. Sabia, portanto, que crimes comuns devem ser comunicados à autoridade policial civil ou ao Ministério Público, e não ao Comando da Polícia Militar, cuja competência restringe-se a crimes militares definidos no Código Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.001/1969).

6.

A escolha deliberada e consciente de apresentar a notícia-crime ao Comandante do 15º Batalhão, valendo-se desnecessariamente de sua condição de ex-oficial da PMBA, evidencia inequivocamente o intuito de criar constrangimento e exposição vexatória à Apelante perante seus superiores hierárquicos e colegas de corporação. Não se tratou de mero equívoco ou desconhecimento, mas de estratégia deliberada para causar dano à honra e à imagem profissional da Apelante.

7.

O fato de a Apelante estar submetida ao regime disciplinar militar não autoriza que seu superior hierárquico seja utilizado como destinatário de denúncias de crimes comuns relacionados à vida privada. O Estatuto dos Policiais Militares (Lei Estadual nº 7.990/2001) e o Regulamento Disciplinar (Decreto Estadual nº 29.535/1983), embora exijam conduta ética também fora do serviço, não transformam o Comando da PM em órgão competente para receber notícias-crime de natureza comum, cuja apuração compete exclusivamente à Polícia Civil e ao Ministério Público.

8.

O posterior arquivamento do Inquérito Policial por ausência de justa causa, fundamentado na carência de elementos mínimos de prova, corrobora a temerariedade da denúncia e reforça a conclusão de que o Apelado agiu sem o devido cuidado com a verdade dos fatos, priorizando o intuito de prejudicar a Apelante.

9.

A conduta do Apelado extrapolou manifestamente os limites do exercício regular de direito, configurando abuso nos termos do art. 187 do Código Civil, ao se valer de meio inadequado (autoridade incompetente) e de sua condição pessoal (ex-oficial da PM e promotor aposentado) para atingir fim ilícito (constranger e expor a Apelante em seu ambiente de trabalho).

10.

O dano moral é evidente. A Apelante foi exposta perante seus superiores e colegas de trabalho, tendo sua honra, imagem e vida privada devassadas no ambiente profissional. O constrangimento, a humilhação e o abalo à sua reputação profissional são consequências diretas e imediatas da conduta ilícita do Apelado, caracterizando dano moral in re ipsa, que prescinde de prova específica.

11.

Quanto à fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se: (a) a gravidade da conduta, praticada por operador do direito que conhecia a autoridade competente; (b) a condição pessoal das partes; (c) o caráter pedagógico e inibitório da indenização; e (d) a extensão do dano. Fixo a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a Primeira Apelante e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o Segundo Apelante (menor), valores que se mostram adequados à reparação do dano sofrido.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais. Condenado o Apelado ao pagamento de: (a) R$ 10.000,00 (dez mil reais) à Primeira Apelante, a título de indenização por danos morais; (b) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Segundo Apelante, a título de indenização por danos morais; (c) custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. Valores corrigidos monetariamente desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Tese de julgamento: "1. Configura abuso de direito e ato ilícito indenizável a apresentação de notícia-crime de delitos comuns (não militares) perante autoridade manifestamente incompetente (Comando da Polícia Militar), quando o denunciante, na condição de operador do direito, possui pleno conhecimento da autoridade competente e age deliberadamente com o intuito de constranger e expor o denunciado em seu ambiente de trabalho. 2. A escolha consciente de autoridade incompetente para receber denúncia, especialmente quando relacionada a fatos da vida privada do denunciado, evidencia dolo, afastando a excludente de ilicitude do exercício regular de direito (art. 188, I, CC) e caracterizando abuso de direito (art. 187, CC). 3. O dano moral decorre in re ipsa da exposição indevida da honra, imagem e vida privada do ofendido perante seus superiores hierárquicos e ambiente profissional."

Dispositivos relevantes citados: Arts. 186, 187, 188, I, e 927 do Código Civil; arts. 141, 487, I, e 492 do Código de Processo Civil; Lei Estadual nº 7.990/2001; Decreto Estadual nº 29.535/1983; Decreto-Lei nº 1.001/1969 (Código Penal Militar).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8002512-14.2024.8.05.0113
,

oriundos da Comarca de Itabuna, em que figuram como Recorrentes
PAULA DA SILVA COSTA E OUTRO
,
sendo Recorrido
MANOEL CARDOSO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09